Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2023.8.11.0092
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000035-72.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO CUNHA KURY - CPF: 856.864.921-15 (APELANTE), LUCAS SOARES MURTA - CPF: 033.338.585-33 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), RENATA PEREIRA SANDIM - CPF: 025.124.801-19 (ADVOGADO), KAMILA ROSENY SACHINI - CPF: 042.651.161-16 (ADVOGADO), CLAUDINEIA FRANCISCA DIAS - CPF: 987.017.891-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCOS AURELIO CUNHA KURY

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO (CONCILIATÓRIA) FRACASSADA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO AUTOR - RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM ALÉM DO
MÍNIMO EXISTENCIAL
PREVISTO NO
ART.3º DO DECRETO N. 11.150/22 (R$600,00) - CONDUTA MALICIOSA IMPEDITIVA DO REQUERIMENTO DE PACTUAÇÃO POR SUPERENDIVIDAMENTO – ART.54-A, §3º, DO CDC – SONEGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE POSSÍVEIS RENDIMENTOS COMPLEMENTARES PROVINDOS DA CÔNJUGE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL A RESPEITO –– DESCONTOS DE CONSIGNADOS NO HOLERITE – LIMITES PERCENTUAIS DO
DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO
.

Uma vez fracassada a primeira etapa do procedimento instituído pela Lei n. 14.181/22 (conciliatória), se o devedor postulante repactuação não demonstra o preenchimento do primeiro e principal pressuposto do direito à repactuação, ou seja, a condição de “superendividado”, não há como acolher o pedido inicial.

Sobretudo quando (i) os rendimentos líquidos que, segundo números do próprio devedor, permanecem além do
mínimo existencial
previsto no art.3º do Decreto n. 11.150/22 (R$600,00), mesmo após dedução das parcelas dos contratos que se busca repactuar, (ii) há contratos com parcelas de alto valor pactuados pouco tempo antes do ajuizamento da ação, a indicar uma malícia atrativa do impedimento previsto no §3º do art.54-A, §3º, do CDC; (iii) o autor permanece silente quanto a possíveis rendimentos complementares, providos de sua esposa, na composição do orçamento da entidade familiar, mesmo após questionamento sentencial a respeito; (iv) não suscitada nenhuma abusividade nos encargos dos contratos a serem repactuados a justificar qualquer revisão na forma do art. 104-B do CDC; e (v) o valor das parcelas descontadas nos subsídios do devedor apelante estão dentro dos limites percentuais estabelecidos no Decreto Estadual n. 691/2016.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS AURELIO CUNHA KURY

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

APELADO(S):

BANCO ITAUCARD S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
MARCOS AURELIO CUNHA KURY
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1000035-72.2023.8.11.0092 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
, a qual extinguiu o feito originário sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3º do art.98 do CPC/15

Afirma o autor que apesar de ter
renda líquida
total de R$3.505,05, os encargos mensais gerados devido a empréstimos somam R$8.609,73, de maneira que as parcelas de seus débitos comprometimento mais de 100% da sua renda líquida, sendo que sendo que o somatório de todas as dívidas (de empréstimos e outros) chegam a R$11.757,92, correspondentes a 300% de seus rendimentos mensais líquidos.

Registra que por essa razão, ajuizou a presente demanda para a repactuação de dívidas, na forma da Lei n. 14.871/2021 posto que as circunstâncias descritas na inicial demonstram situação de superendividamento, de maneira que lhe seja garantido o mínimo existencial.

Relata que, no entanto, a referida ação foi julgada improcedente sem que fosse devidamente observado o rito procedimental previsto na legislação de regência.

Aduz que a sentença sequer observou o rito procedimental instituído pela Lei n. 14.871/2021 – que extraiu do direito constitucional a noção de mínimo existencial – a qual institui um rito, sendo que, nos termos do art.104-A do CDC, acrescido pela mencionada lei, a primeira fase é a conciliatória, demandando inevitavelmente a realização de audiência de conciliação obrigatória.

Alega que apenas se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores é que o juiz, a pedido do consumidor, instaurará a fase litigiosa do processo por superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

Afirma, nesse viés, que a importância da composição amigável é de tal ordem que o legislador instituiu no §2º do aludido art.104-A a aplicação de penalidade para o credor que não comparece injustificadamente à audiência, qual seja, a suspensão da exigibilidade do débito, com a interrupção dos encargos moratórios, assim como a imposição do plano de pagamento compulsório ao credor.

Aduz que, nos termos dos §§1º e 2º do art.54-A do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, estando englobadas no conceito quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Assevera que, uma vez inviabilizada a fase conciliatória, incumbia ao julgador singular instaurar o procedimento de integração e revisão dos contratos a fim de verificar eventuais abusividades nos contratos cujas parcelas compõem o seu passivo, bem como viabilizar o pagamento das dívidas a serem repactuadas, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Reforça que somados os descontos mensais de sua remuneração mensal a título de parcelas de empréstimos pessoal e consignados firmados com bancos, com os gastos mensais correntes (gastos inerentes à rotina e sobrevivência familiar), tais com fatura de cartão de crédito, faturas de energia e água, parcelas de financiamentos residencial e de imóvel medicamentos e tratamentos do filho, o valor do R$11.757,92.

Pontua que, nesse sentido, que de acordo com o art.3º do Decreto n. 11.150/2022 que regulamenta a Lei do Superendividamento, tratamento do superendividado em dívidas de consumo, o mínimo existencial a ser preservado é de 25% do salário-mínimo vigente, o que estaria demonstrado no caso dos autos vez que deduzidos os gastos decorrentes de empréstimos bancários e os correntes, o saldo mensal do apelante é de R$5.104,68 negativos.

Pondera, ainda, que no superendividamento ativo inconsciente – como no caso dos autos, embora haja de maneira impulsiva e irresponsável, o consumidor não o faz propositalmente, de forma maliciosa, ou por má-fé mais por deixar de monitorar seus gastos, endividando-se por pura inconsequência, mas não com a intenção de não honrar com os compromissos assumidos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
no ID. n. 202752900, do BANCO DO BRASIL S/A no ID. n. 202752902, do
BANCO ITAUCARD S/A
no ID. n. 202752903
do corréu
BANCO PAN S/A
no ID. n. 196487173, do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
no ID. n. 202752904 pugnando, em todas as respostas, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado de apelo interposto contra a sentença que, em
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
fundada na Lei n. 14.181/2021, julgou extinto sem resolução de mérito o pedido inicial, por compreender que o autor apelante não logrou demonstrar que o somatório de seus ganhos mensais lhe teria suprimido o mínimo existencial.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que promoveu alterações no CDC, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório nos termos do ar.104-B do CDC.

E no caso dos autos, a primeira fase do procedimento, concernente na tentativa de conciliação entre os litigantes, foi devidamente observada pelo juízo, conforme
Termo de Audiência
de ID. n. 202752856, sendo que a composição não restou alcançada.

Daí em diante, passou-se pela segunda fase do rito especial, para uma conformação dos interesses das partes e possível repactuação dos contratos firmados com os réus, de maneira que observado o mínimo existencial ao autor.

Todavia, um somatório de evidências apontadas pela sentença indica, acertadamente, que o autor apelante não logrou demonstrar o primeiro e principal pressuposto para o postular a repactuação das dívidas com base na Lei n. 14.181/2021, qual seja, a condição de
superendividado
, pela vulneração do seu
mínimo existencial
.

Primeiramente, porque de acordo com o art. 3º do Decreto n 11.150/2022,
“no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais)”

Nesse viés, diversamente dos números inflados que o apelante trouxe nesta superior instância, na inicial ponderou que
“soma dos encargos financeiros mensais dos contratos realizados junto aos REQUERIDOS

totaliza
R$ 8609,73
”
, conforme Tabela de ID. n. 202752750 - Pág. 18, abaixo printada:

Note-se, nesse viés, que a aludida tabela elenca parcelas de contratos firmados mediante consignação em folha de pagamento, e outros contratos não consignados.

E fazendo uma conta rápida a partir dos lançamentos constantes do holerite do autor, trazido no ID. n. 202752756, de se verificar que, deduzidos do valor bruto do subsídio do postulante (
R$13.386,44
) os descontos compulsórios a título de Imposto de Renda (R$2.120,32), contribuição previdenciária (R$1.496,10) e seguro de vida / pecúlio (R$118,38), tem-se que os rendimentos líquidos correspondiam, na ocasião, a
R$9.651,64
(=R$13.386,44 – R$2120,32 – R$1.496,10 e R$118,38). Vejamos ID. n. 202752756):

E subtraindo-se desse rendimento mensal líquido (R$9.651,64) o somatório das parcelas mensais das dívidas do autor para com os réus (R$8.609,73), possível constatar um saldo de
R$1.041,91
(= R$9.651,64 – R$8.609,73), o qual suplanta os R$600,00 de que trata o art.3º do Decreto n. 11.150/2022, correspondente ao valor do mínimo existencial.

Além disso, o contrato firmado com o
Banco do Brasil S/A
, com prestação mensal no importe de R$2.484,67, com o desconto da primeira delas previsto para
julho/2022
, foi ajustado apenas em
junho/2022
– ou seja, apenas 6 (seis) meses antes do ajuizamento da ação em 20/01/2023, consoante extrato de averbação de consignado de ID. n. 202752770. Vejamos:

Tal evidência reforça a percepção do juízo singular no sentido de que o autor tomou esse empréstimo pouco antes da propositura da presente ação justamente porque já previa que a ajuizaria e estava interessado justamente na obtenção dos benefícios de uma posterior repactuação.

Isso fica ainda mais claro, e grave, quando constatamos nos extratos de averbação de consignados de ID. n. 202752761, a pactuação de um consignado (modalidade cartão de crédito) junto à ré
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A
,
com parcelas mensais de
R$1.328,10
, já em
setembro/2022
– quase 4 (quatro) meses
antes
do ajuizamento dessa demanda – e de ID. n. 202752761, a contratação de pacto de mesma modalidade, e com a mesma sociedade creditícia, com parcelas no importe de
R$69,90
, dessa vez em
novembro/2022
– isto é,
dois meses antes
do manejo da presente ação.

Tais evidências atraem realmente ao caso dos autos o óbice à repactuação de dívidas por superendividamento prevista no §3º do art.54-A do CDC, à medida em que deixa clara a malícia do autor recorrente.

Além disso, tendo a sentença consignado que o ato sentencial

ainda se fundava na sonegação, pelo autor, de demonstrativos de que o seu soldo seria a única renda da entidade familiar para fins de verificação da condição de superendividado, posto que não trazidas informações acerca de uma possível renda adicional do demandante, ou de rendimentos complementares eventualmente auferidos por sua cônjuge, incumbia ao autor infirmar essa percepção do juízo a quo, anexado às razões de seu apelo, por exemplo, cópias de suas declarações de imposto de renda, assim como as de sua consorte, assim como a cópia

integral da carteira de trabalho desta, de maneira a refutar o consignado na sentença.

Além de não trazer evidências de que seria, de fato, o único mantenedor da entidade familiar que integra e, portanto, o único responsável pelos gastos correntes do lar, o apelante sequer tocou nesse assunto em suas razões recursais.

Por fim, impende consignar que, conquanto a redação do art.104-B do CDC, instituída pela Lei do Superendividamento, preveja que, superada a primeira fase (conciliatória) se deve passar à fase de eventual
revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório, certo é que, na hipótese, tais providências não são possíveis na hipótese.

A uma, porque o autor apelante não suscitou qualquer abusividade e/ou ilegalidade nos encargos contratuais dos pactos havidos com os réus, de maneira que não pode o juízo não pode fazê-lo
ex officio
, haja vista a vedação trazida pela orientação da Súmula 381 do STJ.

E, a duas, porquanto, de acordo com o
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
–, a depender do(s) pacto(s) firmado(s) pelo servidor público estadual, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 50%, vez que a margem de 35% previstas para os empréstimos originários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:
(Nova redação dada ao caput pelo Dec.
650/2020
)

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada
, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 35%
(trinta e cinco por cento);
(Nova redação dada pelo Dec.
602/2020
)

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.”

Assim, levando-se em conta que, conforme já dito acima, o rendimento mensal líquido do autor recorrente, à luz do holerite de ID. n. 202752756, era de
R$9.651,64
, certo o valor da parcela do único consignado na modalidade de cartão de crédito, no importe de R$1.328,10, corresponde a
12%
do aludido subsídio líquido, ao passo que o somatórios das parcelas dos pactos de empréstimos consignados ordinários, ou seja,
R$3.143,06
(= R$83,40 + 176,46 + R$25,26 + R$136,73 + R$134,97 + R$47,50 + R$17,07 + + R$37,00 + R$2.484,67) equivale a
32,56%
do mesmo montante líquido.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença impugnada.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo e, por consequência, majoro para 11% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, o valor da verba honorária fixada na origem em favor do(s) patrono(s) dos ora apelados, cuja exigibilidade, todavia, permanece suspensa na forma do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024